Tribunal: TJSP
Processo: 2286224-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. O demandante alega que a declaração de pobreza é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. O demandante alega que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza é relativa, exigindo comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. A documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Não atendimento das determinações judiciais "in totum". Ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presunção de pobreza é relativa e exige comprovação documental. 2. A insuficiência de documentos comprobatórios impede a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso desprovido.